Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742085-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURACI DE MESQUITA VIEIRA, LAYS MAIA CARVALHO, ANDREA ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708494-10.2025.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por JURACI DE MESQUITA VIEIRA E OUTROS em decorrência da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS. O devedor, na origem, apresentou impugnação em que arguira: a) a necessidade de suspensão do processo com fulcro no tema 1.169/STJ; b) inexigibilidade da obrigação contida no título, nos termos do art. 535, III § 5o do CPC e Tema n. 864 da Repercussão Geral do STF; c) excesso de execução (SELIC) e d) necessidade de trânsito em julgado para a expedição de requisitórios de pagamento. A r. decisão agravada (ID. 250266880, origem) rejeitou o pedido de suspensão, afastou a incidência do Tema n. 1.169/STJ ao fundamento de que se trata apenas de simples cálculos aritméticos, uma vez que o pagamento decorre dos seguintes comandos: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, diferenças estas devidas a toda a categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS. Em seguida, o Juízo de primeiro grau afastou a alegação de excesso, ao fundamento de que a Taxa SELIC fora aplicada apenas sobre o montante consolidado, e, portanto, não caracterizou incidência ilegal de juros sobre juros. Acresceu que a dinâmica de atualização observou a jurisprudência do TJDFT, a Resolução n. 303 do CNJ – atualizada pela Resolução n. 482/CNJ. Ponderou, ademais, que embora tenha havido o reconhecimento da Repercussão Geral relativa à questão supracitada – Tema n. 1.349 do STF -, não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Ao final, acolheu a impugnação do Distrito Federal apenas para considerar os valores básicos indicados no título, diante da falta de esclarecimento do credor relativamente às rubricas originadas do 13o Salário, férias e juros moratórios. Contudo, reputou corretos os indexadores: (d)everão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. Tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, para elaboração do valor devido, considerando: 1) a data de atualização dos cálculos de ID240853431(10/06/2025); 2) os valores básicos presentes na planilha do réu de ID246179691; 3) correção monetária e juros de mora conforme título executivo (descrito acima) e, a contar de dezembro de 2021, exclusivamente a Taxa Selic, sobre o montante consolidado da dívida. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL (ID. 76779992) suscita a inexigibilidade da obrigação, com fulcro na argumentação de que se trata de coisa julgada inconstitucional – Art. 535, III e § 5o do CPC, por alegada interpretação incompatível com a Constituição Federal, com Tese Firmada no Tema n. 864 (RE 905.357). Em seguida, aduz que houve excesso no montante reconhecido como devido, a partir das determinações empreendidas à Contadoria Judicial, tendo em vista que a SELIC não poderá incidir sobre o montante já acrescido de juros e correção monetária. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ, violação ao Princípio da Separação dos Poderes e do Princípio do Planejamento. Ao final, requer a aplicação do Tema 28/STF, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento individual originário, tendo em vista a inexistência de parcela incontroversa. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, ou, subsidiariamente, determine-se a incidência da SELIC na forma simples, afastando a Resolução CNJ n. 303/2019, ou ainda, alternativamente, suspenda-se o processo por força do Tema n. 28/STF. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento individual de sentença coletiva no ponto em que acolheu apenas parcialmente a impugnação do Ente Fazendário. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA ALEGADA INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO O Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, no acórdão n. 1433785 proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por maioria, analisou a fundamentação vertida pelo ente federativo e firmou a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos (ID 240853440, origem). Assevere-se que se operou o trânsito em julgado em 25/02/2025 (ID. 240854100, origem). O art. 535, § 5o, do CPC somente autoriza a declaração de inexigibilidade quando a decisão exequenda estiver fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado ou quando o título contrariar entendimento firmado em repercussão geral com declaração de inconstitucionalidade, o que não se verifica. A invocação do Tema 864 não demonstra aderência estrita ao fundamento do título, tampouco houve decisão do STF que, após o trânsito, tenha tornado inexigível a obrigação reconhecida. Em cenário de coisa julgada material íntegra e não desconstituída, prevalece a autoridade do título e, por consequência, não há plausibilidade jurídica para suspender sua eficácia na via estreita do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, nesse ponto, não sobressai a invocada probabilidade do provimento do recurso. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentesa seguir: Acórdão 2032514, 0719295-39.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 2030612, 0712612-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 2020845, 0714404-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. DA SUSPENSÃO POR FORÇA DO TEMA 1.349/STF O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo de origem até o julgamento do Tema 1349 pelo c. Supremo Tribunal Federal. No entanto, não obstante tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral em relação à matéria debatida no Recurso Extraordinários n. 1.516.074 (Tema 1349), não foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, que versem sobre as questões e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta egrégia Corte Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração o fato de não haver sido determinado o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há razão para que seja imposta a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO, NESTE MOMENTO, DO TEMA N. 28/STF Por fim, sob a ótica cautelar, tanto para incidência do referido tema, quanto para a apuração da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não se identifica periculum in mora qualificado. Assim sucede, pois, no caso concreto, até esse momento, não houvera qualquer determinação de levantamento de valores, ou qualquer outra medida que seja iminente à causação de qualquer prejuízo ao Ente Fazendário. Os cálculos ainda dependem de elaboração e ajustes pela Contadoria Judicial, com subsequente exercício do contraditório, a fim de que observem os parâmetros definidos pelo Juízo. Não há, dessa forma, qualquer determinação de expedição de requisitórios que justifique a medida de suspensão excepcional. Não obstante, poderá, o Ente Distrital, caso o procedimento de apuração na origem for concluído de forma mais célere do que a preclusão das matérias aqui devolvidas, suscitar a suspensão diretamente no Juízo de primeiro grau, quando a última pendência, na origem, foi apenas aquela de determinação de levantamento dos valores. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 às 13:01:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora